Tribunal: TJDFT
Processo: 0704015-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSTOS DE COMBUSTÍVEL. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE BENS. ABSTENÇÃO DO USO DA MARCA E ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA E RISCO AO RESULTADO ÚTIL. AUSENTES. MEDIDA PLEITEADA. CARÁTER IRREVERSÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual.
2. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.
3. Ante as peculiaridades do caso, não se mostra viável a concessão de tutela de urgência destinada à imediata descaracterização dos postos de combustíveis e devolução de bens em comodato, por ser necessária maior dilação probatória, sob o crivo do contraditório, quanto à ventilada extinção da relação contratual, aquisição não exclusiva de produtos e combustíveis e utilização indevida da marca, por não restarem comprovados de plano.
4. Eventual uso da marca, se o caso, considerado ao final indevido poderá posteriormente ser objeto de ressarcimento, de modo a afastar eventual prejuízo iminente ou risco ao resultado útil da demanda que não possa aguardar o julgamento do mérito da ação.
5. A pretendida ordem imediata ordem imediata de devolução dos bens cedidos em comodato e de abstenção de uso da marca e dos elementos característicos da agravante (trade dress), em caráter inaudita altera parte e desacompanhado de suficientes elementos probatórios aptos a demonstrar, de plano, o uso indevido da marca, configura medida prematura, com caráter manifestamente irreversível, capaz, inclusive, de causar dano inverso ao inviabilizar o exercício da atividade empresarial, o que obsta a concessão da tutela provisória.
6. Não preenchidos os requisitos constantes do artigo 300 do CPC, impõe-se indeferir a tutela de urgência.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.